Tribunal: TJES
Processo: 5001673-80.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001673-80.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA SANTA CLARA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 31/05/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001673-80.2020.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: VERA LUCIA SANTA CLARA DO NASCIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. PRESUNÇÃO NÃO ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO SUBSTANCIAL DO PERFIL DE CONSUMO NO PERÍODO DA APONTADA IRREGULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o presente caso trata de cobrança de consumo irregular de energia realizado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção.

Irresignada, a Recorrente, em suas razões recursais, almeja, preliminarmente, o necessário recebimento do recurso no efeito suspensivo, bem como a incompetência do Juizado Especial para julgar causas que necessitam de perícia técnica. Além disso, no mérito, requer que a sentença seja reformada, com o indeferimento dos pedidos autorais pela inexistência de defeito no serviço.

Preliminarmente, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão atacada, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente EDP, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, risco este não demonstrado devidamente pela mesma.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão da magistrada sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar de incompetência, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados são convincentes e levam à conclusão que as irregularidades encontradas no medidor não foram suficientes para causar falha no registro do consumo de energia. Dessa forma, o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

No mérito, registro que coaduno com o entendimento da magistrada sentenciante.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações.

Pois bem, o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, elaborado pela distribuidora de energia elétrica EDP, não se reveste de presunção de veracidade, ou seja, a presunção de legalidade do procedimento não é absoluta. Dessa forma, a sua lavratura, por si só, não é suficiente para comprovar a irregularidade apontada, pois pode ser elidida caso haja prova em contrário.

Ademais, apesar de observada a normativa da Resolução nº 414/2010 da Aneel, que prevê um rigoroso procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção, tal circunstância não é suficiente para a imposição do débito apurado no demonstrativo de cálculo de consumo irregular, pois a legalidade do novo cálculo de consumo de energia ampara-se na identificação de dois pilares, a irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica e a ocorrência de variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade.

Vejamos entendimento de Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
Dois são os requisitos indispensáveis às demandas relativas à recuperação de consumo, sendo ônus da Concessionária demonstrá-los: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia, capaz de interferir no seu regular funcionamento, independentemente da apuração da autoria; a variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade
. (Apelação Cível n° 70077067825, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 18/04/2018).

Neste sentido, não há nos autos a demonstração de ocorrência de variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade para se apontar a legalidade do novo cálculo de consumo de energia, visto que, após o período de apuração da suposta irregularidade, o consumo registrado posteriormente se assemelha àqueles apurados anteriormente à troca do medidor.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

Cumpre salientar que a média de consumo utilizando para o cálculo os 09 meses antes da troca do relógio foi de 659 KWh, e após, a média dos 09 meses seguintes, ficou em 660 KWh, o que comprova que o consumo se mostrou em patamar muito semelhante ao que já antes consumido.

Ademais, a partir do pressuposto de que o novo medidor, instalado em substituição daquele que apresentava alterações, estava em perfeito estado de funcionamento e plenamente apto a medir de maneira precisa o consumo no imóvel em questão, só se pode concluir que de fato não houve medição alterada do consumo de energia.

Assim, considerando o Termo de Ocorrência, ante a impossibilidade de presumir-se a veracidade do mesmo para comprovar a irregularidade e devido a ausência de variação substancial do perfil de consumo, entendo que as razões recursais apresentadas pela EDP não merecem prosperar, razão pela qual todos os débitos provenientes do Demonstrativo de Cálculo de Consumo são considerados indevidos.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença em seus termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando o proveito econômico obtido pela Recorrida (art. 85, § 2º, do CPC).

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.